Tribunal: TJSP
Processo: 1016964-08.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE, EM PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO PELA RÉ, CRITICOU-SE A POSIÇÃO CONTRÁRIA DO AUTOR, VEREADOR DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, A UM PROJETO DE LEI DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE UM HOSPITAL INFANTIL, BEM COMO OS GASTOS DE DINHEIRO PÚBLICO EFETUADOS PELO AUTOR EM VIAGEM A BRASÍLIA, QUE O PROGRAMA APONTOU COMO DESARRAZOADOS. TRANSMISSÃO QUE NÃO DESBORDOU DOS

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE, EM PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO PELA RÉ, CRITICOU-SE A POSIÇÃO CONTRÁRIA DO AUTOR, VEREADOR DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, A UM PROJETO DE LEI DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE UM HOSPITAL INFANTIL, BEM COMO OS GASTOS DE DINHEIRO PÚBLICO EFETUADOS PELO AUTOR EM VIAGEM A BRASÍLIA, QUE O PROGRAMA APONTOU COMO DESARRAZOADOS. TRANSMISSÃO QUE NÃO DESBORDOU DOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAÇÃO E CRÍTICA GARANTIDO À IMPRENSA. AUTOR QUE É AGENTE POLÍTICO, TENDO SUA ATUAÇÃO NATUALMENTE SUJEITA AO ESCRUTÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE POR PARTE DOS PREPOSTOS DA RÉ. DIREITO DE CRÍTICA QUE É INERENTE À LIBERDADE DE IMPRENSA. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.